Tribunal: TJPA
Processo: 0005166-29.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005166-29.2003.8.14.0006

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES VIA METROPOLITANA LTDA

APELADO: IZIDORIO FRANCISCO DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não há julgamento extra petita quando o Julgador entende que que existe situação implícita que é reflexo do pedido, podendo ser conhecidos, por meio de uma interpretação lógico-sistemática do objetivo primordial da demanda.

2.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou mesmo exonera-la.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0005166-29.2003.8.14.0006

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES VIA METROPOLITANA

ADVOGADO: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

APELADO: IZIDORIO FRANCISCO DE NAZARE

APELADO: SIRLENE DE NAZARÉ LIMA NAZARÉ (Substituta processual)

ADVOGADO: SANNY CASTELO BRANCO DE SOUZA

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela EMPRESA DE TRANSPORTES VIA METROPOLITANA LTDA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por IZIDORIO FRANCISCO DE NAZARE, julgou parcialmente procedente a demanda.

Na exordial, o autor, ora Apelado, narra que em 03 de agosto de 2002, foi vítima de acidente automobilístico ao ser atingido por um ônibus de propriedade da Apelante. Alega, ainda, que, do infortúnio, decorreram sequelas permanentes e invalidez para o trabalho, sofrendo danos materiais, consistentes nas despesas que realizou na convalescença e também em lucros cessantes, visto que era trabalhador autônomo e ficou impossibilitado de exercer atividade laboral. Pleiteia, ainda, danos morais, em decorrência da dor sofrida e constrangimento suportado oriundo das privações financeiras que passou a ter, a qual, afirma que ocasionou verdadeira desestruturação familiar.

O Juiz sentenciante julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais e condenou a Requerida em danos morais e materiais emergentes, além de pensão mensal vitalícia, no valor de um salário mínimo, transferível aos filhos menores, em caso de morte do titular.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação, alegando: a) culpa exclusiva da vítima;
b)
ausência de comprovação de danos materiais; c) inexistência de danos morais e, subsidiariamente, sua redução; d) que os honorários sejam redistribuídos conforme a sucumbência proporcional de cada parte (ID 1551370 - Pág. 30).

Contrarrazões apresentadas (ID 1551372 - Pág. 18).

É o relatório, peço julgamento (plenário virtual).

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL

0005166-29.2003.8.14.0006

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES VIA METROPOLITANA

ADVOGADO: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

APELADO: IZIDORIO FRANCISCO DE NAZARE

APELADO: SIRLENE DE NAZARÉ LIMA NAZARÉ (Substituta processual)

ADVOGADO: SANNY CASTELO BRANCO DE SOUZA

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo pedestre e Empresa de Transporte Coletivo Urbano.

Narra o Autor, que fora atropelado, no dia 03 de agosto de 2002, por um dos ônibus coletivos da Apelante, ao trafegar com sua bicicleta em direção à BR-316 e que, em consequência, ficou incapacitado para suas atividades laborais, em virtude das sequelas definitivas nos membros afetados pelo acidente.

As principais alegações recursais residem nos seguintes argumentos:
(a)

na possibilidade de julgamento ultra e extra petita, tendo em vista que Requerido não vislumbra pedido autoral de pensão vitalícia e também por entender que não consta comprovação de atividade laborativa do Requerente
,
(b) na alegação de inexistência de danos matérias e morais, ante a ausência de comprovação.

Compulsando os autos verifico que resta totalmente comprovada a incapacidade laborativa provocada pelo acidente de trânsito, conforme transcrição
ipsis litteris
do laudo da perícia médica (ID 1551346 - Pág. 8).

Que o paciente Izidório Francisco está acometido de Sequelas Irreversíveis provocadas por Acidente de Trânsito causadas por veículo da Via Metropolitana Ltda., que lhe causo danos morais, estéticos e materiais.

Está incapacitado para suas atividades profissionais que exercia anteriormente, devendo ser reabilitado para função de acordo com sua capacidade laborativa, já que está enquadrado em Portadores de Necessidade Especiais.

Ainda, do enredo fático processual, consta comprovação de atividade laborativa do Requerente, na qualidade de prestador de serviço da empesa madeireira, que descrimina ganhos de R$ 50,00 por dia (ID 1551332 - Pág. 1).

No que tange as alegações recursais, tenho que não merece prosperar o argumento recursal de julgamento extra ou ultra petita
, por entender o Apelante que o Apelado não requereu expressamente o pedido de pensão vitalícia, pois a Sentença recorrida fora prolatada com base no pedido e nas provas constante dos autos. O que se pode observar, a partir de um olhar mais implícito e reflexo do pedido, aqui reproduzido
ipsis litteris
da Exordial.

Tanto o laudo médico como o laudo pericial definitivos demonstram à saciedade que a vítima sofreu danos físicos graves que, afinal, resultaram em sequelas definitivas que
tomam o Autor incapacitado para desempenhar as atividades que antes fazia como carregador
. Por isso mesmo, sofreu danos materiais e morais que devem ser reparados na forma dos dispositivos legais citados anteriormente
para que a vítima possa garantir a sua própria sobrevivência, a da sua esposa e de seus filhos
. (Fragmento da Petição Inicial ID 1551329 - Pág. 15).

Ver-se claramente que o autor pleiteia indenização em caráter permanente, ao mencionar que requer compensação para garantir sua sobrevivência e de seus filhos, em virtude de se encontrar inabilitado definitivamente para o labor.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há julgamento extra petita quando o Julgador interpreta o pedido em consonância com a pretensão deduzida como um todo, por meio de uma interpretação lógico-sistemática do objetivo primordial da demanda.

GRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.

1.

Não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita. Precedentes.

(...)

5. A correção monetária das prestações vencidas relativas ao pensionamento mensal, arbitrado com base no salário mínimo é devido desde da data do acidente. Incidência da Súmula 83/STJ (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1726601 RS 2018/0043649-0).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA (CPC, ART. 273). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não fica configurado julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o "pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin). Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita.

2. O exame da irresignação demandaria a apreciação dos pressupostos previstos no art. 273 do CPC, cuja constatação, na hipótese, importa necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, na medida em que a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida ao ora recorrente teve como base a ausência de prova inequívoca de verossimilhança e fundado receio de dano irreparável. Súmula 7/STJ (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 1548506 RJ 2015/0199020-3).

Por se tratar de matéria de ordem pública, enfatizo que o valor da pensão vitalícia, fixada inicialmente com base no salário mínimo, terá como termo inicial a data do acidente e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deverá incidir juros de mora desse o evento danoso (Súmula 54/STJ). Quanto ao reajuste, deverá seguir a variação do próprio salário mínimo. Inteligência da Súmula 490 do STF: "
A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores
."

Ademais, por constituir forma de indenizar a vítima pela perda ou redução de sua capacidade laborativa, não sendo cabível a incidência de descontos compulsórios, como imposto de renda e contribuição previdenciária, dentre outros.

Quanto à impugnação do Requerido/Apelante sobre a perícia médica
, tenho que não merece acolhida, pois eis que emitida por profissional habilitado, designado pelo Juízo de piso, com parecer claro e conclusivo sobre a incapacidade de Requerente.

Ainda, quanto à alegação de o perito ter, supostamente, extrapolado os limites da perícia, ao apontar o nexo causal do dano, tenho que irrelevante o alegado, pois um dos elementos necessários para o estabelecimento da pensão vitalícia é a situação de incapacidade, devidamente atestada no laudo pericial, tendo em vista que o nexo de causalidade pode ser comprovado por outros meios de provas, somado ao fato de o Juiz não está adstrito a prova pericial, na forma do Art. 479 do CPC/2015.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMONSTRAÇÃO DE DETERMINADA ÍNDOLE ABUSIVA. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL POR NÃO RESPONDER A TODOS OS QUESITOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundada no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto.

2. Na hipótese, tendo o perito esclarecido acerca das parcelas em questionamento na ação de repetição de indébito, a alegação de sua imprestabilidade atrai o óbice da Súmula 7/STJ (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1233601 MG 2018/0010208-1).

3. Agravo interno não provido.

Sob a alegação de culpa exclusiva ou concorrente do autor
, sabe-se tal que as empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço (art. 37, §6º da Constituição Federal), na forma do próprio risco administrativo da atividade de transporte.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou mesmo exonera-la.

Neste passo, a norma constitucional adota a teoria do risco administrativo, de modo que o dever de indenizar surge quando presentes a conduta, o dano e o liame causal, sendo desnecessário apurar se houve culpa.

In casu, a Requerida não produziu provas suficientes da culpa exclusiva ou, sequer, concorrente da vítima, ora Apelada. Enquanto que o depoimento da testemunha da Autora harmoniza-se totalmente com as informações prestadas pela Reclamante no Boletim de Ocorrência (20020034:l.4) (ID 1551329 - Pág. 29), no sentido de confirmar que o motorista da Apelante, ao tentar desviar-se de uma outra bicicleta, atingiu a bicicleta da vítima, causando-lhes os danos comprovado na Exordial, comprovados nos laudos médicos particulares e na perícia médica, realizada por perito judicial (ID 1551346 - Pág. 8).

Assim, o depoimento da testemunha da Requerida, que afirma ter sido o Requerente que adentrou na frente do ônibus, não tem o condão de prosperar sobre o enredo probatório produzido pelo Autor, ora Apelado, pois eis que harmônicos, entre-se, todos os elementos probatórios produzidos pelo Requerente, no sentido de que o ônibus, ao tentar desviar-se de outro ciclista, atropelou o Autor, ora Apelado.

Inegável a ocorrência de ato ilícito, ante a não observância das regras de cuidado pertinentes a atividade de transporte coletivo, fator que se revelou decisivo para a ocorrência do resultado danoso, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e de rompimento do nexo causal.

Depreende-se do conjunto probatório, que inexiste qualquer indício de que o autor estaria transitando com excesso de velocidade ou de forma distraída, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar sua alegação, o que poderia ter sido feito por meio de câmeras acoplada ao ônibus, perícia técnica, entre outros.

Assim, em consonância com o entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, entendo não demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do evento, de forma a atenuar a responsabilidade da empresa ré, impondo-se a manutenção da sentença.

Dos Danos Materiais

Inconformada, a apelante questiona a condenação por danos emergentes, uma vez que entende não comprovados os alegados gastos com tratamento de saúde, sendo o orçamento juntado aos autos insuficiente para tanto.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma emergente e lucros cessantes, sob a alegação de que o autor não teria se desincumbido do seu ônus de demonstrar o valor efetivamente despendido.

Alegação, essas, que não merece guarida, pois o Juiz, na forma do Art. 944 onde preconiza que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, apurou o valor dos danos materiais emergentes e lucros cessantes a partir da farta documentação que comprova os gastos do autor com tratamento médico e ainda teve por base a renda do autor que, conforme comprovação dos autos, equivalia, a época dos fatos a R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de trabalho (ID 1551330 - Pág. 10-59 e ID 1551331 - Pág. 1-65 e ID 1551332 - Pág. 1

Outrossim, considero escorreita a decisão de primeiro grau, também no que diz respeito aos lucros cessantes, na medida em que diversamente do alegado pelo apelante, consta nos autos, laudo médico PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL atestando a incapacidade do apelado para o exercício de suas atividades laborais, dando as sequelas como irreversíveis (ID 1551346 - Pág. 8).

Danos Morais e quantum indenizatório arbitrado:

Sobre os danos morais, a jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma pacífica, entende que nos casos
de acidente de trânsito, constatadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais.

Nesse sentido é inequívoco o abalo moral de quem, por conta de acidente de trânsito, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se tornam irreversíveis com limitação de suas ocupações habituais
.

O Juízo Singular constatando a existência cristalina do dano que merece ser reparado, entendeu que a quantia equivalente a R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais) é apropriada; sendo, justa e adequada, capaz de minimizar a dor sofrida, sem excesso nem aviltamento.

Entendo que o montante fixado se mostra adequado, razoável, e compatível com os valores adotados por nossos tribunais pátrios em casos análogos, vejam-se:

ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– Colisão da motocicleta conduzida pelo autor contra a traseira do automóvel dirigido pela ré -
Sentença de parcial procedência com reconhecimento da culpa da ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00)
e danos estéticos (R$ 3.000,00) – Recurso do autor requerendo a majoração de ambas as verbas indenizatórias, bem como a fixação de pensão mensal vitalícia e responsabilidade solidária da seguradora denunciada com a ré denunciante -
Valor da indenização por dano moral fixado na sentença que deve ser mantido, ponderando as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes (motoboy e professora)
– Quantificação do dano estético – Esclarecimento do perito de que não é possível determinar se as cicatrizes presentes em membro inferior direito do autor são exclusivamente decorrentes do
acidente
em questão, ou agravadas do
acidente
anterior, de 2008, motivo pelo qual o valor fixado na sentença deve ser mantido -
Perícia médica conclusiva de que o autor sofreu fratura no fêmur direito necessitando de cirurgia, inclusive infecção no local e, por fim, necessidade de implante de prótese de fêmur, resultando em déficit funcional permanente leve da mobilidade do quadril direito, com dano corporal correspondente a 20% - Direito ao autor à pensão proporcional ao grau de sua limitação
– Termo inicial – Data do
acidente
(artigo 398 do Código Civil)- Termo final – Expectativa média de vida constante da tabela IBGE na data do
acidente
- Lide secundária – Condenação solidária da litisdenunciada nos limites da apólice por danos corporais (pensão mensal) – Sentença reformada para julgar procedente a lide secundária para condenar solidariamente a seguradora e a ré denunciante (Súmula 537 do C. Superior Tribunal de Justiça) ao pagamento de pensão vitalícia, até o limite da cobertura de danos corporais previstos na apólice, ficando autorizado o abatimento do valor do acordo extrajudicial realizado, bem como do valor recebido em razão de seguro DPVAT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - AC: 10102735220168260554 SP 1010273-52.2016.8.26.0554, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 28/10/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021).

Desse modo, levando em consideração o caráter punitivo e satisfativo, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos, a extensão do dano sofrido, e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, acredito ser aceitável o valor arbitrado pelo Juízo Singular, sendo suportável pela Ré a condenação imposta, não causando enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, inexistindo motivos capazes de alterar o montante na forma fixada pelo Juízo de Piso, sendo incensurável a sentença guerreada.

4. Parte Dispositiva

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor da pensão vitalícia, fixada inicialmente com base no salário mínimo, terá como termo inicial a data do acidente e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deverá incidir juros de mora no percentual de 1% ao ano, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Quanto ao reajuste, deverá seguir a variação do próprio salário mínimo. Inteligência da Súmula 490 do STF: "A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."

Ademais, por constituir forma de indenizar a vítima pela perda ou redução de sua capacidade laborativa, não sendo cabível a incidência de descontos compulsórios, como imposto de renda e contribuição previdenciária, dentre outros

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023